Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022531-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AROEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.856.489/0001-59 (AGRAVANTE), DANILO DAS NEVES SILVA - CPF: 037.485.001-14 (AGRAVADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (AGRAVADO), GABRIEL KARA JOSE - CPF: 863.102.321-34 (AGRAVADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos.

2- NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

3- Ausentes elementos que evidenciem a posse concreta em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o caso é de manutenção do indeferimento da liminar possessória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022